Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. INSUFICIÊNCIA. PECULIARIDADES FUNDIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, tanto para suspender a exigibilidade de taxas condominiais quanto para autorizar o depósito judicial dos valores em substituição ao pagamento direto ao agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a existência de ação anulatória em curso, questionando a validade da assembleia de 2016 e da convenção de 2017 que fundamentam as cobranças do condomínio de fato, é suficiente para afastar a presunção de higidez do título e, assim, justificar a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial em substituição ao pagamento direto das taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A irregularidade do loteamento, por si só, não exclui a responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais, porquanto todos usufruem da infraestrutura e dos serviços disponibilizados pela associação de moradores, devendo, em contrapartida, suportar os correspondentes ônus, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, que afasta a aplicação da tese fixada no Tema 882/STJ em razão das peculiaridades da situação fundiária do Distrito Federal.
4. O mero ajuizamento de ação anulatória dos atos constitutivos da associação condominial não importa, por si só, na invalidade das assembleias de 2016 e da convenção de 2017, mormente quando não houve, no referido feito, o deferimento de medida liminar de invalidação de tais atos, os quais permanecem válidos e eficazes até pronunciamento judicial em sentido contrário.
5. Não é possível presumir, com base exclusivamente em alegações unilaterais, que os atos associativos posteriores (2016 e 2017) estejam contaminados pela nulidade reconhecida em relação às deliberações originárias de 2008, uma vez que a declaração de invalidade destas não importou em vedação à posterior e regular reorganização da entidade associativa.
6. O depósito judicial em substituição ao pagamento direto ao credor pressupõe as hipóteses taxativas do art. 335 do Código Civil — recusa injustificada do credor, dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou pendência de litígio entre pretensos credores —, não se enquadrando na hipótese em que o próprio devedor instaura a lide com o declarado propósito de depositar os valores em juízo ao invés de efetuar o pagamento diretamente.
7. Ausente demonstração de periculum in mora, notadamente quanto à incapacidade financeira para o adimplemento das obrigações condominiais, sendo possível à agravante, em caso de procedência da ação anulatória, pleitear a restituição dos valores eventualmente pagos indevidamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Em ação declaratória de inexigibilidade de taxas condominiais cobradas por condomínio de fato no Distrito Federal, o mero ajuizamento de ação anulatória dos atos constitutivos da associação de moradores, desacompanhado de decisão liminar que invalide tais atos, não afasta a presunção de validade das cobranças nem autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das taxas ou para substituir o pagamento direto pelo depósito judicial, porquanto ausentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC e as hipóteses autorizadoras da consignação em pagamento previstas no art. 335 do Código Civil."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 300, caput; 1.019, I; 297; 301. Código Civil, arts. 335; 344; 345; 166; 169.